Tribunal: TJES
Processo: 5000680-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILDONI MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000680-14.2024.8.08.0048
RECORRENTE: CILDONI MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO PARA SUBSIDIAR DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). Tese Autoral.

Trata-se de ação proposta por
CILDONI MARIA DOS SANTOS
EM FACE DE
FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME
, ATRAVÉS DA QUAL ALEGOU QUE ADQUIRIU UM RENAULT SANDERO STEPWAY AT, 1.6, FLEX, 2014/14, PLACA FQD3D95, EM 27/06/2019, NÃO TENDO O REQUERIDO INFORMADO QUE O VEÍCULO JÁ TINHA SIDO SINISTRADO E PASSADO POR LEILÃO. AFIRMOU, AINDA, QUE, EM POSTERIOR REVENDA, AUFERIU UM PREJUÍZO DE R$ 10.383,00 (DEZ MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS). ASSIM, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, EM SÍNTESE, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ALEGOU TAMBÉM FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, PUGNOU-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.”.
(
4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SE JULGAR PROCEDENTE A INDENIZAÇÃO MATERIAL PLEITEADA. PLEITEOU-SE, AINDA, A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. NA ESPÉCIE EM APREÇO, A PARTE REQUERENTE PLEITEOU INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL EM RAZÃO DE TER ADQUIRIDO VEÍCULO SEM TER SIDO CIENTIFICADO DE QUE O MESMO HAVIA SIDO OBJETO DE SINISTRO ANTERIOR E PASSADO POR LEILÃO. O JUÍZO DE PISO CONSIDEROU IMPROCEDENTE A INDENIZAÇÃO MATERIAL PLEITEADA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL. CONCORDO COM O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELA SENTENÇA, PORQUE NÃO SE TROUXE AOS PRESENTES AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE REQUERENTE EXPERIMENTOU EFETIVO PREJUÍZO. NO MÍNIMO, DEVERIA SE TRAZER AOS AUTOS PROVAS DE QUE O VEÍCULO ALIENADO POSSUÍA VALOR DE MERCADO ACIMA DO QUE FOI ALIENADO. PARA ALÉM DISSO, TAMBÉM NÃO SE DEMONSTROU QUALQUER RELAÇÃO AO VALOR DE VENDA DO VEÍCULO E O FATO DESTE TER SIDO OBJETO DE SINISTRO ANTERIOR. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO COMPROVADO PREJUÍZO, DE FORMA QUE MANTENHO A SENTENÇA NESSE PARTICULAR. NO TOCANTE AO VALOR DE DANO MORAL, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SE ATENTAR AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)